Tribunal: STF
Processo: ARE 1348530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL - AME TIPO II. NUSINERSEN - SPINRAZA. PORTARIA Nº 1.297/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESTRIÇÃO ETÁRIA. PACIENTE EM IDADE ADULTA.



    É indevida a concessão judicial do tratamento a pacientes que não atendem aos critérios etários de elegibilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, desde que estejam devidamente amparados em fundamentos técnicos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos I e II; 6º, caput; e 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Postula o fornecimento de SPINRAZA (nusinersena), medicamento até o momento ausente da lista de fármacos disponibilizados pelo SUS, por ser a única forma terapêutica capaz de corrigir o defeito genético e bloquear a degeneração neuronal, de modo a lhe proporcionar ganhos motores e funcionais progressivos.



    Evidentemente, trata-se de assunto de elevada complexidade, que demanda, especialmente quando envolvido o dispêndio de elevada quantia para o custeio do tratamento, exame cauteloso dos fatos com base nas provas constantes nos autos.



    O médico perito certificou a inexistência de alternativa terapêutica capaz de impedir o avanço da doença em questão (laudo pericial - eventos 52 e 79 dos autos originários). 



    (...)



    O Secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde anunciou, na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na Câmara dos Deputados, a incorporação do spinraza para os tipos II e III da doença, por meio de compartilhamento de risco com a indústria, nova modalidade de compra adotada pelo SUS 3 .



    Nesse formato, o governo federal convenciona, entre outras cláusulas, a redução do preço do medicamento, com acompanhamento criterioso dos beneficiários. Assim, ao mesmo tempo em que os pacientes fazem uso do medicamento, deverão ser acompanhados, via registro prospectivo, para medir resultados e desempenhos, como evolução da função motora e menor tempo de uso de ventilação mecânica.



    (...)



    Ou seja, trata-se de medicamento que passou a integrar a política pública de saúde, a demonstrar, em princípio, que a parte autora possui direito subjetivo a seu fornecimento.



    (...)



    No caso dos autos, todavia, a restrição etária suscitada pela União não é desarrazoada.



    Os estudos científicos relatados foram direcionados a uma população mais jovem, de modo que a ação do fármaco em pacientes adultos não está devidamente embasada. Ainda são escassos os dados sobre a eficácia e a segurança do tratamento com o Spinraza em adultos.



    (...)



    Essa restrição não reflete mero viés de seleção acadêmico. A Portaria GM nº 1.297 faz explícita referência a critérios de elegibilidade estabelecidos por agências de saúde internacionais, dentre os quais a idade de início do tratamento.



    (...)



    Conquanto seja possível afirmar que o medicamento apresente algum grau de eficácia para todos os tipos de portadores de AME, os estudos clínicos mencionados nos autos, reconhecidamente escassos, não permitem ainda deduzir a amplitude de seus efeitos sem limitações por conta da idade.



    (...)



    Não convém ignorar que a política pública se limita, por ora, à modalidade de compartilhamento de risco (também destinada a produzir novas evidências), de modo que é bastante temerária a concessão de ordem judicial de fornecimento do medicamento neste momento processual, de escassa documentação clínica dos efeitos do Spinraza em adultos.



    Ainda que a parte autora não tenha requerido a sua inclusão no programa de compartilhamento, não é possível aceitar a hipótese de ampliação da política pública por conta da Portaria 1.297 sem considerar os critérios e respectivos fundamentos técnicos estabelecidos em cláusulas do projeto-piloto.



    Em suma, não parece razoável inferir que o declarado propósito de ampliação da política pública não opõe quaisquer restrições à obtenção do medicamento. Subsiste o requisito etário, enquanto não vierem aos autos estudos com qualidade metodológica que possam dar suporte à pretensão autoral. 



    (...)



    Sempre que há a discussão sobre tratamentos, medicamentos e outras tecnologias em saúde, os litigantes devem cumprir ônus probatório para convencer o juiz da ausência ou existência de evidência científica quanto ao resultado pretendido.



    Diante das circunstâncias e das especificidades do tratamento, em se tratando de medicamento de elevado custo, de finalidade paliativa, cuja eficácia carece de consenso científico, como visto, entende-se indevida a sua dispensação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente